Tribunal: CARF
Processo: 10073.721478/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no julgamento de recurso de ofício e recurso voluntário relacionados ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) referente ao exercício de 2009.
O contribuinte foi autuado para recolhimento de crédito tributário decorrente do lançamento suplementar do ITR, com base na glosa de áreas de preservação permanente (APP) e no arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN). O CARF, ao julgar os recursos, negou provimento ao recurso de ofício da Fazenda Nacional e deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, determinando o restabelecimento do VTN declarado na Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).
Nos embargos de declaração, a União alegou omissão e obscuridade na decisão, argumentando que não estava claro em quais documentos a Turma embasou-se para concluir que o arbitramento do VTN pela fiscalização considerou a média das Declarações de ITR (DITR) do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside em verificar se a decisão embargada padece de omissão e obscuridade ao não explicitar a base documental utilizada para concluir que o arbitramento do VTN pela fiscalização ocorreu com base na média das DITRs do município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, conforme o artigo 65, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a decisão embargada não indicou expressamente os documentos nos quais se baseou para concluir que o arbitramento do VTN considerou a média das DITRs do município. Contudo, a questão foi posteriormente esclarecida por meio da juntada da Tela SIPT, conforme diligência determinada na Resolução no 2202-000.983, o que afastou qualquer omissão no julgamento.
O entendimento adotado pela Turma está em consonância com precedente do CARF no julgamento do Processo no 11080.728702/2014-39, que estabeleceu que a fixação do VTN médio sem base no levantamento por aptidão agrícola não atende ao comando legal, tornando ilegítimo o VTN adotado pela autoridade fiscal para recusa do valor declarado pelo contribuinte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a decisão embargada se fundamentou na diligência posterior e na Tela SIPT juntada aos autos, afastando qualquer dúvida quanto aos critérios utilizados no julgamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721478/2013-08
ACÓRDÃO
2202-011.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ROBERTO MENDES DE MATTOS
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR). EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no
julgamento de recurso de ofício e recurso voluntário relacionados ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) referente ao exercício
de 2009.
O contribuinte foi autuado para recolhimento de crédito tributário
decorrente do lançamento suplementar do ITR, com base na glosa de áreas
de preservação permanente (APP) e no arbitramento do Valor da Terra
Nua (VTN). O CARF, ao julgar os recursos, negou provimento ao recurso de
ofício da Fazenda Nacional e deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, determinando o restabelecimento do VTN declarado na
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).
Nos embargos de declaração, a União alegou omissão e obscuridade na
decisão, argumentando que não estava claro em quais documentos a
Turma embasou-se para concluir que o arbitramento do VTN pela
fiscalização considerou a média das Declarações de ITR (DITR) do
município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721478/2013-08
2
A controvérsia reside em verificar se a decisão embargada padece de
omissão e obscuridade ao não explicitar a base documental utilizada para
concluir que o arbitramento do VTN pela fiscalização ocorreu com base na
média das DITRs do município, sem considerar a aptidão agrícola do
imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada, conforme o artigo 65, do Anexo II,
do Regimento Interno do CARF e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
No caso dos autos, a decisão embargada não indicou expressamente os
documentos nos quais se baseou para concluir que o arbitramento do VTN
considerou a média das DITRs do município. Contudo, a questão foi
posteriormente esclarecida por meio da juntada da Tela SIPT, conforme
diligência determinada na Resolução no 2202-000.983, o que afastou
qualquer omissão no julgamento.
O entendimento adotado pela Turma está em consonância com
precedente do CARF no julgamento do Processo no 11080.728702/2014-
39, que estabeleceu que a fixação do VTN médio sem base no
levantamento por aptidão agrícola não atende ao comando legal, tornando
ilegítimo o VTN adotado pela autoridade fiscal para recusa do valor
declarado pelo contribuinte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para
esclarecer que a decisão embargada se fundamentou na diligência
posterior e na Tela SIPT juntada aos autos, afastando qualquer dúvida
quanto aos critérios utilizados no julgamento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a decisão
embargada se baseou na diligência posterior e na Tela SIPT juntada aos autos, afastando qualquer
dúvida sobre os fundamentos adotados pelo colegiado.

Assinado Digitalmente
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721478/2013-08
3
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual o Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, Conselheiro Ronnie Soares Anderson, admitiu os
presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Da admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no artigo 65, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
que assim estabelece:
"Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Feitas essas considerações, passa-se à necessária apreciação.
Da Omissão/obscuridade quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua
A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão/obscuridade
quanto à desconsideração do arbitramento do VTN promovido pela fiscalização,
uma vez que não teria evidenciado qual o conjunto probatório em que se baseou
para concluir que o VTN foi apurado com base na média das DITRs do município:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721478/2013-08
4
No que toca ao VTN, a Turma considerou ser incorreto o arbitramento do VTN
com base na média das DITR, razão pela qual restabeleceu o VTN declarado pelo
contribuinte.
Nesse sentido, confira-se trecho conclusivo do voto condutor do julgado, verbis:
"Assim sendo, no quesito valor da terra nua, deve ser dada razão ao contribuinte,
afastado o arbitramento do VTN pelo sistema SIPT procedido pela Fiscalização
com base no VTN médio e restabelecido o VTN por hectare pretendido pelo
interessado."
Entretanto, não está claro em qual documento baseou-se a Turma para concluir
que a autoridade fiscal calculou o VTN tendo como referência a média das DITRs
do município.
Cumpre registrar que na Notificação de Lançamento (fl. 13) constou que "o campo
valor da terra nua por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no
Sistema de Preços de Terra (SIPT), (...) alimentado com os valores das Secretarias
Estaduais ou Municipais de Agricultura", levando a crer que foi considerada a
aptidão agrícola do imóvel.
Nesse contexto, evidenciada a omissão/obscuridade apontada, faz-se mister que
a Turma se pronuncie para esclarecer qual foi o conjunto probatório que a levou a
concluir que o VTN foi apurado com base na média das DITRs do município.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
De fato, há menção na embargada (fl. 119) de que no relatório do Termo de
Intimação Fiscal e na Notificação Fiscal de Lançamento estaria circunstanciado, de
alguma forma, que o arbitramento pelo SIPT foi feito "apenas com a indicação de
município, UF e exercício, e não foi considerada o necessário VTN por aptidão
agrícola":
"Aprecie-se portanto a forma como o VTN foi arbitrado neste lançamento
tributário. Do relatório contextual do Termo de Intimação Fiscal inicial e da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento,
verifica-se que o valor do VTN foi arbitrado pelo SIPT apenas com indicação de
município, UF e exercício, e não foi considerada o necessário VTN por aptidão
agrícola da propriedade sob avaliação fiscal. Tal forma de arbitramento, por VTN
médio, é indicada como escorreita e utilizada como argumento para manutenção
do crédito tributário também pelo Acórdão combatido."
Todavia, a leitura de tais documentos revela que neles não há indicativo do
critério utilizado pelo Fisco para arbitramento, diversamente do que consta na
fundamentação do acórdão em questão, revelando-se obscura a decisão.
Anote-se, ademais, que com base nas informações constantes desses documentos
não se pode averiguar se o arbitramento foi realizado com base na média das
DITRs do município, ou se foi com amparo nos valores alimentados com
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721478/2013-08
5
Secretarias Estaduais ou Municipais de Agricultura. Tampouco consta dos autos
tela do SIPT ou documento equivalente que demonstre qual foi esse critério.
Entendo, assim, padecer de obscuridade o acórdão, devendo ser admitidos os
embargos em evidência.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos em razão da obscuridade
existente no acórdão embargado quanto ao critério utilizado para o arbitramento do Valor da
Terra Nua (VTN).
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra
acórdão proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no julgamento de
recurso de ofício e recurso voluntário relacionados ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) referente ao exercício de 2009.
No caso concreto, o contribuinte havia sido autuado para recolhimento de crédito
tributário referente ao lançamento suplementar do ITR, com base na glosa de áreas de
preservação permanente (APP) e no arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN). O CARF, ao julgar
os recursos, negou provimento ao recurso de ofício da Fazenda Nacional e deu provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, determinando o restabelecimento do VTN declarado na
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR). A decisão baseou-se no
entendimento de que a fiscalização adotou o VTN médio das Declarações de ITR (DITR) do
município sem considerar a aptidão agrícola do imóvel, o que contraria os requisitos legais para o
arbitramento do VTN.
Nos embargos de declaração, a Fazenda Nacional alega a existência de omissão e
obscuridade na decisão, argumentando que não está claro em quais documentos a Turma
embasou-se para concluir que o arbitramento do VTN pela fiscalização considerou a média das
DITRs do município. A União destaca que a Notificação de Lançamento menciona expressamente
que o VTN foi arbitrado com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), o qual é alimentado com
valores fornecidos pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Agricultura, o que indicaria que a
aptidão agrícola do imóvel foi levada em consideração.
Diante disso, a Fazenda Nacional requer que a Turma esclareça a fundamentação
utilizada para concluir que o VTN foi apurado com base na média das DITRs do município.
Subsidiariamente, caso se reconheça que o arbitramento foi realizado conforme os critérios do
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.325 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721478/2013-08
6
SIPT e considerando a aptidão agrícola, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos
infringentes, restabelecendo o lançamento tributário.
A embargante, União (Fazenda Nacional), aponta omissão e obscuridade na decisão
proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), argumentando que não ficou
claro em quais documentos a Turma embasou-se para concluir que o arbitramento do Valor da
Terra Nua (VTN) pela fiscalização considerou a média das Declarações de ITR (DITR) do município,
sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminar
da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual
deveria se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento, além de servirem para a
correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, verifica-se que a decisão embargada não indicou
expressamente os documentos nos quais se baseou para concluir que a fiscalização utilizou o VTN
médio das DITRs do município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel. No entanto, tal
questão foi posteriormente esclarecida com a juntada da Tela SIPT, conforme diligência resultante
da Resolução no 2202-000.983, o que afasta qualquer omissão no julgamento.
O entendimento adotado pela Turma encontra respaldo em precedente do próprio
CARF, especificamente no julgamento do Processo no 11080.728702/2014-39, pela Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, que firmou o entendimento de que se a
fixação do VTNm não teve por base o levantamento por aptidão agrícola, então não se cumpriu
o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora
não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido
pelo contribuinte.
Dessa forma, acolho os embargos de declaração sem efeitos modificativos, apenas
para esclarecer que a decisão embargada se baseou na diligência posterior e na Tela SIPT juntada
aos autos, afastando qualquer dúvida sobre os fundamentos adotados pelo colegiado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 163
DF CARF MF
Original